Tribunal: TCU
Processo: 027.494/2017-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Executiva do Ministério da Justiça e Segurança Pública, em desfavor do Sr. Hélio Pacheco Leão, ex-Subsecretário de Gestão Estratégica, 15/9/2010 a 31/12/2018, em razão da omissão no dever de prestar contas do Convênio Siconv 821.509/2015-CGALC/- SESGE/DIADSESGE/SESG, firmado entre a União, e que tinha por objeto a aquisição de Veículo Antitumulto com Jato de Água para utilização pela Polícia Militar do Rio de Janeiro - PMERJ durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos 2016.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Executiva do Ministério da Justiça e Segurança Pública, originalmente em desfavor do Sr. Hélio Pacheco Leão, ex-Subsecretário de Gestão Estratégica do Estado do Rio de Janeiro, em razão da omissão no dever de prestar contas e de outras irregularidades verificadas na execução do Convênio Siconv 821.509/2015/CGALC-SESGE/DIAD-SESGE/SESGE, firmado entre a União, por intermédio do Ministério da Justiça, por meio da Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos, e o Estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Estado de Segurança, no valor de R$ 2.760.000,00, sendo R$ 2.704.800,00 a cargo da concedente e R$ 55.200,00 a cargo da convenente, e que tinha por objeto a aquisição de veículo antitumulto com jato de água para utilização pela Polícia Militar do Rio de Janeiro - PMERJ durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos 2016. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher parcialmente as razões de justificativas apresentadas por Hélio Pacheco Leão, aproveitando-as em relação ao Estado do Rio de Janeiro; 9.2. julgar regular com ressalvas as contas de Hélio Pacheco Leão e do Estado do Rio de Janeiro, com fundamento nos art. 1o, inciso I, art. 16, inciso II, e art. 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, dando-lhes quitação; 9.3. enviar cópia do presente Acórdão à Secretaria Executiva do Ministério da Justiça e Segurança Pública e aos responsáveis, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; 9.4. ordenar o arquivamento do presente processo, com fulcro no art. 169, V, do Regimento Interno do TCU.